Tribunal: STF
Processo: HC 216864
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pricila Regina Gomes de Paula em favor de Adryann Phellype Silva Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu recurso ordinário, nos autos do RHC 164.830/MG.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 16.2.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, pela apreensão de pouco mais de 90 g de crack.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, 21 anos de idade, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2)



    Alega, em síntese, que como em caso de condenação o paciente faria jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, não poderia ser decretada a prisão preventiva para um delito que não geraria cumprimento de pena em regime fechado. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 15.6.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação do decreto prisional:



    “Durante as buscas, os militares visualizaram o autuado arremessar uma mochila rosa pela janela, a qual foi arrecada pelo seu avô e entregue aos policiais.



    Dentro da aludida bolsa, foram arrecadados uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, municiada e carregada com 06 (seis) cartuchos intactos, e outros materiais destinados ao tráfico de drogas.



    No mais, o autuado foi localizado no interior do imóvel quando tentava fugir, sendo surpreendido pelos militares que impediram a sua fuga. Durante as buscas no interior da residência, foi localizada pelo depoente. debaixo do colchão no quarto do autuado, uma sacolinha de chup chup contendo 15 (quinze) pedras de crack.



    Destarte, a despeito da primariedade do autuado, a dinâmica delitiva, a quantidade considerável de drogas apreendidas, bem como a apreensão de armamento bélico, denotam, a priori, a dedicação deste às atividades criminosas, inspirando especial reprovação e gerando demasiado risco à ordem pública, afastando, ainda que em uma análise perfunctória, o tráfico privilegiado, mormente diante do fato de que foram arrecadados, além da arma de fogo supra aludida e respectivas munições, um tablete de maconha pesando 110 g, 235 pedras de crack com peso de 45 g e mais 29 buchas de maconha, pesando 80 g, quantidade e variedade de entorpecentes que demonstram a dedicação do autuado ás atividades criminosas.



    Portanto, verifica-se que a medida constritiva de liberdade é a mais adequada ao caso ora em análise, uma vez que a conduta do autuado, além de demonstrar a indubitável necessidade de se garantir a ordem e a paz públicas, ainda revela a inocuidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não serviriam para prevenir a continuidade da prática criminosa, porquanto, além da quantidade considerável de entorpecentes ser indicativa de que o autuado está enfronhado no tráfico de drogas, não é a primeira vez que este se envolve na prática do crime em comento, sendo preso em situação flagrancial há pouco mais de quatro meses de sua colocação em liberdade, o que ainda evidencia seu desprezo em relação às imposições legais, fazendo da criminalidade um meio de vida”. (eDOC 5, p. 2)



    Percebe-se que o relato da inicial difere substancialmente do quadro fático descrito no ato coator primevo, de modo que sua aceitação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, como no caso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Por outro lado, não cabe no juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente